Tribunal: TJDFT
Processo: 0708563-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS. PRELIMINARES E PREJUDIAL DE MÉRITO PREJEITADAS. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
2. A primeira ré, ora primeira recorrente, Eliane S/A, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial: “para condenar os réus ELIANE S/A, AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e ABCCO-REJUNTABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, de forma solidária, a pagar ao requerente a quantia de R$ 6.333,55 (seis mil e trezentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), corrigida monetariamente a contar da data do ajuizamento da ação, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.”.
3. Alega, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial, eis que o autor/recorrido alega defeito no produto. Afirma que a segunda ré, ABCCO REJUNTABRAS, apurou que as juntas falsas do revestimento são rasas e não oferecem a aderência necessária para suportar o rejunte. Alega também a ilegitimidade passiva, pois, o autor/recorrido afirma que instalou em sua piscina o produto SQUARE de fabricação da ora primeira recorrente, no entanto, os e-mails que instruem a inicial demonstram que o revestimento reclamado e objeto de análise pelo fabricante é um denominado QUARTER, estranho ao mix de produtos fabricados pela primeira recorrente.
4. No mérito, aduz a prejudicial de mérito, ou seja, decadência, pois, foi apresentado na inicial com “vício de qualidade, portanto, decorrido o prazo de 90 (noventa) dias para reclamação de vício de qualidade objeto da presente demanda". Afirma que não existe incompatibilidade entre o rejunte e o revestimento. Todas as informações constam do produto, pois, a primeira recorrente segue a NBR 13818 ao estampar suas caixas com todas as informações legalmente impostas. Afirma ainda que quando houve o lançamento do produto SQUARE, a primeira recorrente produziu material publicitário e divulgou massivamente a informação que para sua instalação, especificamente em piscina, se faria necessário o uso do rejunte à base de epóxi. Requer o recebimento do presente feito, no efeito suspensivo, e a reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais totalmente improcedentes.
5. A segunda ré, ora segunda recorrente, também interpôs recurso em face da sentença. Requer a declaração de incompetência do Juizado Especial, pois, há necessidade de realização de perícia. Esclarece que, segundo a inicial, o problema não está localizado apenas nas aplicações sobre as juntas falsas, mas sim em toda a área de aplicação, revelando problema generalizado. Aduz que o direito de reclamar pelos vícios decaiu, nos termos do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o prazo de 90 (noventa) dias.
6. Afirma que não houve falha na prestação dos serviços ou vícios nos produtos, pois, sequer foram prestados serviços, bem como, todas as informações necessárias foram prestadas. Requer a reforma da sentença, pois, se o autor/recorrido é vítima, a segunda recorrente também o é, tendo em vista que fornece aos seus clientes as informações repassadas por seus fornecedores.
7. O autor/recorrido, em contrarrazões, afirma que as recorrentes, não possuindo argumentos ou provas capazes de refutar o direito e as alegações do autor/recorrido, insistem, na tese da necessidade de prova pericial. Aduz que a causa é simples, utilização de produtos incompatíveis foi realizada porque as fabricantes/fornecedores dos produtos não prestaram as informações sobre a utilização de forma suficiente e adequada. As próprias recorrentes admitiram, em contestação, que o problema do derretimento do rejunte está na incompatibilidade entre o rejunte fabricado pela segunda recorrente, ABCCO, e o revestimento fabricado pela primeira recorrente, Eliane, ID 73981957, pág. 5 e 33. Portanto, não há necessidade prova pericial.
8. Esclarece que em nenhum lugar há a indicação de que o rejunte adequado para aquele tipo de revestimento seria o do tipo “epóxi”. Na caixa do produto indica um link para acesso ao Manual de Uso dos produtos da Marca Eliane, mas nem mesmo o Manual completo apresenta indicação para utilização do rejunte “epóxi”. Requer a manutenção da sentença.
9. A preliminar de incompetência absoluta deste Juízo por necessidade de prova pericial não prospera. Tal meio de prova mostra-se desnecessário ao deslinde da questão posta à análise. Dispõe o art. 5o, da Lei Federal n. 9.099/95, que "o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica." Acresço que o art. 427, do Código de Processo Civil, dispõe que ao magistrado é facultado a dispensa da prova pericial, quando as partes apresentarem documentos elucidativos suficientes para o desate da lide. Preliminares de incompetência do Juizado Especial Rejeitadas.
10. A preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela primeira recorrente, também não deve prosperar, as fotos constantes da inicial, ID 23313328, comprovam que o produto SQUARE é produzido pela primeira recorrente. Tendo, a primeira recorrente, admitido que o revestimento SQUARE, de fabricação da ELIANE, ID 23313473, pág. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva Rejeitada.
11. O Código de Defesa do Consumidor institui prazo decadencial para reclamar dos vícios dos produtos e serviços (art.26), e o prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente dos acidentes de consumo (art.27), ou seja, à pretensão de indenização pelos danos sofridos de fato do produto e do serviço, a se inferir que, na presente demanda, aplica-se o prazo prescricional e não decadencial.
12. No direito do consumidor a responsabilidade do fornecedor ocorre por fato do produto ou serviço, artigos 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista um acontecimento externo chamado de acidente de consumo, causador do dano. Para a pretensão indenizatória, o prazo do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicado ao acidente de consumo, onde há direito a prestação e, portanto, possibilidade de prescrição frente a lesão do direito. Precedentes no STJ: REsp 1.303.510/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha; REsp 1.488.239/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; AgRg no AREsp 52.038/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. Daí a possibilidade de ajuizar a pretensão de indenização pelo dano no prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o que, no caso, não foi superado. Preliminar de decadência Rejeitada.
13. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
14. Do conjunto probatório dos autos é possível extrair que o autor/recorrido adquiriu, na loja da segunda recorrente, os seguintes produtos: Revestimento da marca Eliane, modelo “square” (com junta falsa), argamassa colante para fixar o revestimento e o rejunte para preencher os espaços entre as peças. No entanto, passados 5 (cinco) meses da compra e instalação do revestimento, o rejunte passou a diluir na água da piscina.
15. As recorrentes admitem que o rejunte utilizado não era o adequado, fazendo-se necessário o uso de rejunte à base epóxi.
16. No entanto, compulsando os autos verifico que esta informação não constou das embalagens dos produtos, nem no manual de uso, com link de acesso ao Manual de Uso, na embalagem do revestimento e nem foi informada pela vendedora do produto.
17. As recorrentes não conseguiram demonstrar que o produto foi entregue com todas as informações relativas às características do revestimento e do rejunte adquirido pelo autor/recorrido, especialmente quanto à incompatibilidade do rejunte, com o revestimento da primeira recorrente.
18. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independe da demonstração de culpa na conduta lesiva e somente poderá ser afastada quando restar demonstrada a não prestação do serviço, a inexistência do defeito ou vício ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que no presente feito não ocorreu.
19. CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para cada recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.